Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005433-95.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Diante da petição constante no ID 64925489, informando o pagamento da obrigação imposta, intime-se a Recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende o prosseguimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI